Tribunal: STF
Processo: HC 266404
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que o paciente foi condenado à pena total de 51 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V e § 2º-A (duas vezes); no art. 158, §§ 1º e 3º (duas vezes); no art. 159, § 1º (duas vezes); e no art. 288, todos do Código Penal e também no art. 244-B, II, da Lei n. 8.069/90.



    Alega-se a nulidade da condenação imposta ao paciente, por ser “manifestamente contrária às provas dos autos”. Ressalta-se, ainda, que “A condenação está baseada exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitorial pela Polícia Civil, que não foram repetidas nem ratificadas em juízo”. 



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente